Tribunal: TJPA
Processo: 0803997-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803997-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO SILVA LUZ

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ART. 333, DO CPB PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS INSUFICIENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA DE INTERNAÇÃO. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal.

2. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

3. Não há que se falar em substituição da prisão por internação, pois trataria de desclassificação, que exige dilação probatória. A autoridade coatora demonstrou que o paciente está sendo devidamente atendido com a possível relação de dependência química existente.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer parcialmente e
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao sétimo dia do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 1º de junho de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de medida liminar impetrado em favor de LUIZ FERNANDO SILVA LUZ, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, nos autos da ação penal nº 0803906-62.2020.8.14.0045.

Consta da impetração, em suma, que o paciente foi preso em flagrante delito e denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006, e art. 333 do Código Penal Brasileiro.

Esclarece que o ora paciente, juntamente com a outra denunciada, foram encontrados em via pública com uma balança de precisão e um saco plástico contendo 02 pedras de crack, o correspondente a 106g (cento e sei gramas) de crack, além de R$ 30,00 (trinta em reais).

Afirma que o paciente, vem sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a custódia preventiva.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva se valeu de termos que não justificam a medida excepcional imposta.

Aduz que, o paciente é dependente químico de drogas altamente potenciais, como o álcool e o crack, desde a adolescência, situação essa que desenvolveu pelo próprio contexto familiar em que o acusado é inserido, tendo em vista que sua genitora também foi dependente do álcool por longos anos, conforme consta do laudo social anexo, produzido pelos profissionais da Cadeia Pública de Redenção.

Assevera que a gravidade do delito por si só, não pode justificar a prisão preventiva.

Alega também que o paciente não é uma pessoa perigosa, agressiva, tem ótimo comportamento carcerário, além de que, em todas as vezes que fora apreendido com drogas, a quantidade sempre foi ínfima, o que não leva a conclusão de tráfico de drogas, mas de uso.

Por fim, esclarece que o ora paciente sofre de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, e por recomendação médica, deve estar sob vigilância constante e que seu tratamento deve ser efetuado por uma equipe multidisciplinar, em regime de internação. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de outras medidas cautelares, conforme previsão do art. 319, do CPPB.

Dessa maneira, pugnou pela concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do processo 0803906-62.2020.8.14.0045, que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA e determinar a soltura do paciente, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal (precisa de assistência médica psiquiátrica constante e internação em local apropriado para tratamento de sua dependência química e seus transtornos mentais advindos da referida situação). No mérito, pela concessão definitiva da ordem.

Em 07.05.2021,
indeferi a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, com transcrição apenas das partes que interessam, esta esclareceu em 10.05.2021 que:

Narra a exordial acusatória apresentada em 15/03/2021 que, “no dia 13 de dezembro de 2020, por volta das 20h00min., em via pública, mais precisamente na Av. Ana Ferreira, setor Parque dos Buritis, nesta cidade e comarca de Redenção/PA, o denunciado LUIZ FERNANDO SILVA LUZ, previamente associado com a denunciada ROSILENE MACEDO BARROS DA SILVA, agindo com identidade de propósitos, traziam consigo, para fins de tráfico e comercialização, sem autorização legal e em desacordo com a legislação vigente, 02 (duas) pedras, pesando 106g (cento e seis gramas) de substância semelhante a “CRACK”, além de 01 (uma) Balança de Precisão; 01 (um) caderno com anotações de valores; 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, branco ; 01 (uma) motocicleta de marca/ modelo HONDA BIZ. PLACA NSG7895, cor preta; e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), fracionado em notas de R$ 2,00 (dois reais), conforme depoimentos colacionados no ID 23889632 – Pág. 4/6, Auto de Apresentação e Apreensão (ID 23889632 – Pág. 18) e Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica (ID 23889633 – Pág. 2) anexados nos autos. Consta ainda, que sob as mesmas circunstâncias fáticas, os denunciados LUIZ FERNANDO SILVA LUZ e ROSILENE MACEDO BARROS DA SILVA ofereceram vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício. Segundo se apurou, na data e hora dos fatos, uma guarnição de policiais militares formada pelos SD/PM NEUILY SOUSA DA SILVA (ID 23889632- Pág. 4), SD/PM ALISSON MOREIRA DOS SANTOS (ID 23889632- Pág. 5) e SD/PM LEANDRO SOARES DE LIMA (ID 23889632- Pág. 6) Verificou-se ainda, que a denunciada ROSILENE MACEDO BARROS DA SILVA apresentava um volume incomum no bojo de seu sutiã, sendo solicitado à uma senhora que passava pelo local, que verificasse o que havia debaixo do sutiã da denunciada, sendo revelado que a denunciada trazia consigo uma balança de precisão. Diante da situação flagrancial, os policiais deram voz de prisão ao casal. Eles, por sua vez, a fim de evitar a prisão, ofereceram aos policiais a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fato este que, segundo relatos dos policiais (ID 23889632- Pág. 4/6), foi filmado e apresentado à Autoridade Policial.” – ID 24357895.

Os acusados LUIZ FERNANDO SILVA LUZ, ora paciente e ROSILENE MACEDO BARROS DA SILVA, foram presos em flagrante delito na data de 13.12.2020, tendo a Autoridade Policial representado pela prisão preventiva (ID 21922894).

Em 15/12/2020, proferida decisão homologando a prisão em flagrante e convertida a prisão em preventiva (ID 21978007).

Em 31/03/2021, juntado relatório de informação de saúde do ora paciente informando que, diante do histórico relacionado à saúde mental e dependência química (...), foi encaminhado para atendimento psiquiátrico (...), bem como acompanhamento psicológico no CAPS municipal, diante da ausência de profissional da psicologia na unidade prisional, informando que está sendo mantido sob cuidados, acompanhamento e monitoramento da equipe de saúde da unidade prisional, fazendo uso de medicações conforme prescrição médica especializada, encontrando-se orientado, consciente e verbalizando, relatando melhora no pensamento e no padrão de sono, normotenso (...) – ID 25027886.

Até o presente momento, a defesa constituída do ora paciente não apresentou defesa preliminar, assim como não devolvido mandado de notificação e intimação da corré ROSILENE MACEDO BARROS.

Foi proferida decisão determinando que se cumpra o contido na decisão retro, certificando-se eventual decurso de prazo para apresentação de defesa preliminar pela defesa constituída do ora paciente LUIZ FERNANDO SILVA LUZ, caso positivo, que se encaminhe os autos para Defensoria Pública para apresentação de defesa atuando na defesa dativa do acusado.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos
art. 33,
caput,
e art. 35, da Lei nº 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), e art. 333, do CPB (corrupção ativa)

Em bem fundamentada decisão de reavaliação da prisão preventiva, datada de 23.03.2021, a autoridade coatora, assim se manifestou:

“Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares (...)

há gravidade concreta na conduta pela quantidade de droga apreendida (106g de crack), entorpecentes de alto poder de lesividade, bem como R$ 30,00 (trinta reais) fracionados em notas de R$ 2,00 (dois reiais), uma balança de precisão e um caderno de anotações de possíveis vendas, demonstrando haver indícios, ainda que perfunctórios, de que o(s) acusado(s) se dedicaria(m) a atividade criminosa, o que demonstra a necessidade da prisão, notadamente pela indicação de se tratar de reiteração criminosa, vez que responde(m) a outras ações penais, inclusive por delito da mesma natureza, demonstrando que solto(s) voltou(ram) a se envolver com fatos criminosos, havendo necessidade, portanto, de garantia da ordem pública, de modo que, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O(s) acusado(s) registra(m) outros procedimentos criminais em andamento, inclusive pela suposta prática de crime de tráfico de drogas (ROSILENE - autos no. 02070295420198140045 e 05950347620198140045, LUIS FERNANDO - 00034825320208140045, 02070295420198140045 e 05950347620198140045).
”

No presente caso, consoante mencionou o juízo considerado coator, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos, pelo que, verifica-se do decreto cautelar acostado aos autos ,bem como, a decisão acima citada, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

O paciente registra antecedentes em que incorre no mesmo crime, tem revelado personalidade voltada para a prática do tráfico, e ainda,
o que agrava mais a situação é o oferecimento de vultuosa quantia para o crime de corrupção ativa quando do oferecimento de R$20.000,00 (vinte mil reais)
para que não fosse lavrado o flagrante contra o este paciente, que garantiria a sensação de impunidade pelos delitos praticados.

Tais situações, como
a quantidade de droga encontrada 106g (cento e seis gramas) de “crack”
, que uma substância que causa alta dependência química, que sem esta intervenção policial chegaria ao seio da sociedade, com alto poder destrutivo de lares e vidas, não deixam dúvidas que deve o paciente aguardar preso até o deslinde processual.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a
periculosidade social do agente
, visto que, a grande quantidade de “crack” apreendida levaria à violência causada pela comercialização da droga e ainda, submeteria diversas vítimas do tráfico ao consumo de drogas, o que fomentaria a prática de crimes no município e região.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar dos pacientes, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nossos municípios, não sendo diferente em Redenção, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida dos pacientes, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a
disseminação da grande quantidade de droga apreendida
. Tais fatos indicam claramente
a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares na forma do art. 319, do CPP
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Veja-se que a gravidade do crime, a repercussão social do crime de tráfico de drogas são fatores relevantes que devem ser levados em consideração, para a manutenção da custódia, e não somente o fato dos acusados possuírem condições pessoais favoráveis.

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Quanto à alegação de ser o paciente dependente químico e que seu tratamento deve ser efetuado por uma equipe multidisciplinar, em regime de internação
. É de conhecimento que versa a alegação em matéria que desclassificaria o crime e que necessita de dilação probatória, o que não é cabível em sede mandamental.

Colaciono jurisprudência deste E. TJPA acerca do tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. OMISSIS.

2. OMISSIS.

3. OMISSIS.

4. A análise acerca da negativa de cometimento do delito e da sustentada desnecessidade da prisão preventiva, sob o fundamento de que o paciente seria mero usuário e não traficante, são questões que, em razão da falta de prova pré-constituída, não podem ser dirimidas em habeas corpus, por demandar dilação probatória a ser realizada no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

5. OMISSIS.

6. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada, por unanimidade. (3244303, 3244303, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-23, Publicado em 2020-06-28)

Porém, importante certo destaque sobre a condição do paciente neste aspecto, pois, verifico que a autoridade coatora, muito bem assertivamente na suas informações (ID n. 5102815) colaciona a decisão que reavalia a prisão preventiva do paciente, ressaltando que este tem reiteradamente praticado o crime de tráfico de drogas, sendo preso em flagrante nos meses de novembro e dezembro de 2020, em que foi concedida a liberdade provisória do paciente e este voltou a delinquir.

Logo, por não caber dilação probatória, não se pode de plano determinar se o paciente entende o caráter ilícito da sua conduta, mas verdadeiramente está causando grande risco ao meio social traficando substância entorpecente de alto poder lesivo à sociedade, pois gera violência e destruição da vida de jovens os levando a dependência química em um ciclo vicioso.

Importante analisar ainda, o trecho das informações que garante que o paciente não está simplesmente preso a uma cela sem qualquer dignidade, está sim, recebendo tratamento adequado para que se mantenha de forma saudável sem que seja um perigo para si e para a sociedade, vejamos:

“(...) Em 31/03/2021, juntado relatório de informação de saúde do ora paciente informando que, diante do histórico relacionado à saúde mental e dependência química (...), foi encaminhado para atendimento psiquiátrico (...), bem como acompanhamento psicológico no CAPS municipal, diante da ausência de profissional da psicologia na unidade prisional, informando que está sendo mantido sob cuidados, acompanhamento e monitoramento da equipe de saúde da unidade prisional, fazendo uso de medicações conforme prescrição médica especializada, encontrando-se orientado, consciente e verbalizando, relatando melhora no pensamento e no padrão de sono, normotenso (...)”

Não conheço, portanto, do pedido de substituição da prisão por medida de internação.

Deste modo, em consonância com o entendimento esposado no parecer ministerial, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar dos réus.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
writ
e DENEGO a ordem impetrada na parte conhecida.

É o voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/06/2021